Tribunal: TJDFT
Processo: 0708328-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708328-73.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CALIBRE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA APELADO: M C GOMES TRANSPORTADORA - ME D E S P A C H O Defiro o pedido de adiamento do julgamento (ID 20170139). Inclua-se na próxima pauta por videoconferência, atentando-se para o pedido de sustentação oral formulado pela patrona do apelante em tempo hábil. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2020 19:00:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator